Tribunal: TJDFT
Processo: 0703711-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703711-05.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: AGUAS CLARAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO CESB - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida na execução de título extrajudicial que lhe move ÁGUAS CLARAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, no seguinte teor: “A parte devedora pugna pela substituição da penhora do imóvel dado em garantia pelo seguro garantia, apólice 1007500000049, no valor de R$ 1.418.063,48 (ID 50321630). A credora, por sua vez, não concorda com a substituição. Argumenta que o seguro é limitado a R$ 1.418.063,48 e tem vigência até 19/11/2021, sem renovação automática (ID 52077093). Deveras, não é caso de determinar a substituição da penhora. Em primeiro lugar, destaque-se a execução faz-se no interesse do credor. Avaliando o credor que a substituição lhe é prejudicial, inviável acolher o requerimento do executado. Em segundo lugar, não se verifica onerosidade excessiva na penhora efetivada nestes autos, máxime porque também está penhorado em outros autos. Por último, é razoável a recusa da credora, em face da não renovação automática do seguro. Assim, indefiro o requerimento da parte executada. Aguarde-se o julgamento definitivo do feito no 2012.01.1.021417-0.” A agravante-executada postula a “antecipação de tutela recursal vindicada para determinar a substituição da penhora do imóvel dado em garantia no processo pelo seguro garantia anexo - Apólice 1007500000049, no valor de R$ 1.418.063,48 (um milhão, quatrocentos e dezoito mil, sessenta e três reais e quarenta e oito centavos)” (id. 14335444, pág. 10). Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A agravada-exequente não concordou com o pedido de substituição da penhora requerido pela agravante-devedora. Observado o que dispõem os arts. 847, caput, e §4o, c/c 797, caput, do CPC, não está evidenciada a probabilidade do direito. Ademais, há perigo de irreversibilidade da medida, o que obsta a sua concessão, liminarmente, art. 300, §3o, do CPC. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-credora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 18 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora